Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712588-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ARCELINO ANTONIO DE SOUZA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25223107) interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EP, em face de ARCELINO ANTONIO DE SOUZA NETO, ante a Decisão (ID 89403200) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a liberação do acesso do Infojud. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 7 de maio de 2021 16:02:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador